Tribunal: STF
Processo: MS 39037
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Fabiana Perillo de Farias, contra acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA 0005085-59.2021.2.00.0000.



    A impetrante narra, em síntese, que:



    “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT publicou, em 27/12/2018, o Edital de Abertura do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Distrito Federal (Edital n.º 1 – Doc. 04). A impetrante teve sua inscrição deferida pela banca examinadora para participar do certame e, depois de se submeter a todas as etapas do concurso, obteve a primeira colocação na modalidade remoção, conforme Edital n.º 25, de 14/5/2020 (Doc. 05).



    Todavia, mais de quatro anos depois da abertura do concurso e mais de dois anos e meio após a publicação de seu resultado final, o acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n.º 0005085- 59.2021.2.00.0000, movido pela candidata em segunda colocação, Fernanda Loures de Oliveira, determinou a reabertura da fase de títulos para que, de maneira contrária ao que previu o edital do concurso, fossem atribuídos os pontos referentes ao exercício de profissão privativa a bacharel em Direito pela delegação anterior de serventia extrajudicial, nos termos dos Enunciados Administrativos n.º 21 e n.º 22, do CNJ.



    […]



    No caso em apreço, o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA n.º 0005085-59.2021.2.00.0000 ignorou a ocorrência de preclusão administrativa consumativa e ofendeu gravemente os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica, da confiança legítima, além do princípio da legalidade, por ter descumprido as regras previstas pelos arts. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999 e 23 e 24 da LINDB, já que aplicou retroativamente os Enunciados Administrativos n.º 21 e n.º 22 do CNJ de modo que modificou as normas editalícias observadas durante todas as fases do concurso.



    Com isso, o aresto produz o efeito prático de determinar a repetição de fase do concurso já superada (prova de títulos), desta vez em conformidade com regra nova e inexistente à época da abertura do concurso, sabendo-se de antemão quais candidatos serão beneficiados e quais serão prejudicados pela decisão.



    Dessa forma, não subsistem as razões invocadas pelo voto condutor do acórdão do CNJ para impor a aplicação retroativa do entendimento consubstanciado nos Enunciados Administrativos n.º 21 e n.º 22 em contraposição ao próprio instrumento convocatório, revelando-se incontestável a ocorrência das ilegalidades que serão demonstradas neste arrazoado e a procedência da presente ação mandamental.



    […]



    Na hipótese vertente, todo o concurso público para a outorga de delegação de serventias extrajudiciais no Distrito Federal transcorreu em conformidade com as regras estipuladas pelo CNJ na Resolução n. 81/2009 e pelo TJDFT no Edital n.º 1/2018. Os candidatos tiveram oportunidade para impugnar o texto do instrumento convocatório e concordaram com as regras do jogo estabelecidas de modo isonômico para todos os concorrentes.



    Diante desse cenário, a fase de avaliação de títulos desenvolveu-se validamente, segundo as normas do edital e a orientação do Conselho Nacional de Justiça preponderante quando da abertura do certame. Considerando-se o entendimento adotado desde o início de que o exercício de delegação de serventia extrajudicial durante três anos por bacharel em Direito não se enquadrava na hipótese de pontuação prevista pelo item 13.1, inciso I, do edital, os candidatos não apresentaram documentação comprobatória dessa experiência, de modo que, também esse ato, já definitivamente concluído, teria de ser repetido em função do acórdão do CNJ no PCA n.º 0005085-59.2021.2.00.0000, sabendo-se de antemão quem será beneficiado.



    […]



    Portanto, em vista da afronta perpetrada à decisão sobre a qual recai o manto da preclusão administrativa, só se pode concluir que o acórdão do CNJ no PCA n.º 0005085-59.2021.2.00.0000 é ilegal, impondo-se a declaração de procedência da presente ação mandamental a fim de cassar o r. Decisum.



    […]



    No caso destes autos, conforme já se destacou anteriormente, o Edital n.º 1/2018 do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Distrito Federal e a resposta às impugnações ao instrumento convocatório foram publicados quando prevalecia no Conselho Nacional de Justiça o entendimento de que não se deve atribuir os pontos relativos à atividade jurídica ao bacharel em Direito que tenha exercido delegação de serventia extrajudicial, por não se tratar de atividade privativa da profissão. Esse entendimento foi seguido rigorosamente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na fase de avaliação de títulos.



    […]



    Os Enunciados Administrativos n.º 21 e 22 do CNJ só vieram a ser aprovados em 9/9/2020, quando já tinha se concluído a fase de avaliação de títulos e publicado o resultado final do concurso público em comento (cf. Edital n.º 25, de 14/5/2020). Assim, todas as fases do certame, incluindo-se a prova de títulos, desenvolveram-se com a observância do entendimento do CNJ anterior à vigência dos enunciados administrativos em comento...



    […]



    Perfilhando essa linha de raciocínio, uma vez assentada as premissas de que a interpretação do CNJ vigente à época era de que os pontos por atividade notarial e de registro não deviam ser concedidos sob a rubrica da atuação jurídica e de que a edição dos Enunciados Administrativos n.º 21 e n.º 22 do CNJ sobreveio após a conclusão de todas as etapas do certame, só se pode concluir que estes não podem se retroativamente para reabrir a fase de avaliação dos títulos.



    […]



    Nessa esteira, ao determinar justamente essa aplicação retroativa, o ato coator colide frontalmente com os art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999 e 23 e 24 da LINDB e dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    […]



    Além disso, o ato coator desrespeita gravemente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual, como se sabe, é corolário dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da moralidade. A norma estabelece que o edital é ato vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos. Por esse princípio, os procedimentos e regras estabelecidos no instrumento editalício devem ser rigorosamente observados pela Administração, não se admitindo a anulação do resultado que seguiu as regras previstas em edital e a interpretação do órgão administrativo de controle existente à época, tal como aconteceu in casu.



    [...]



    Depreende-se da leitura do voto condutor do acórdão do Conselho Nacional de Justiça no PCA n.º 0005085-59.2021.2.00.0000 que o conselheiro relator afastou a incidência do princípio da segurança jurídica sob o fundamento de que seu convencimento encontraria amparo nos precedentes deste Eg. Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança n.º 37.231 e 37.382.



    […]



    Observa-se, por conseguinte, que existe um fator relevante de distinção entre o precedente do STF citado e o ato coator ora impugnado, o qual torna o entendimento prevalecente naquele julgado inaplicável ao caso destes autos, já que isso significaria uma inovação completa, modificando as normas editalícias para redefinir os critérios de pontuação previamente estabelecidos pelo edital, inclusive com a repetição de fase seletiva já superada há muito tempo (prova de títulos), a despeito de o certame ter seguido a orientação deste CNJ prevalecente à época...”



    Ao final, postula que seja concedida medida liminar para “suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0005085-59.2021.2.00.0000, até a apreciação final do presente mandado de segurança”.



    Fernanda Loures de Oliveira, por meio da Petição 18.936/2023, solicitou sua admissão nos autos como litisconsorte passivo necessário, em síntese, com os seguintes fundamentos:



    “A ora requerente, candidata regularmente inscrita no Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de Delegação de Notas e de Registro do Distrito Federal (Edital nº 01/2018-TJDFT) (doe. 2), foi a autora do Procedimento de Controle Administrativo nº 0005085-59.2021.2.00.0000, que deu ensejo à decisão objeto da impetração. Portanto, seu interesse direto na resolução da causa é inegável.



    3. Inclusive, ciente dessa realidade, a própria impetrante requereu a admissão da autora do PCA no presente feito, como se vê dos pedidos formulados na inicial:



    "d) Seja notificada. a autor a d o PCA 0005085-59.2021.2.00.0000, Sra. Fernanda Loures de Oliveira, brasileira, casada, oficial de registro, portadora do RG nº 13.819.669 PCE/MG, inscrita no CPF sob o n. º 088.954.946-01, com domicílio profissional no Setor Comercial Central - SCC, Av. Independência, Plaza Shopping, sala P-13, Planaltina/DF, CEP 73310-303, para que, querendo, manifeste-se nos presentes autos;" (destacou-se e grifou-se)



    Impõe-se, pois o deferimento do ingresso nos autos como litisconsorte passivo necessário, da candidata beneficiada pela decisão proferida pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça e que é objeto de impugnação neste writ, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do artigo 114 do Código de Processo Civil.”



    Intimado para prestar informações, o Conselho Nacional de Justiça se manifestou, em síntese, nos seguintes termos:



    “Colhe-se da fundamentação do voto condutor do acórdão do Procedimento de Controle Administrativo n. 0005085-59.2021.2.00.000, da relatoria do Conselheiro Mauro Pereira Martins: 



    Conforme relatado, a controvérsia suscitada no presente procedimento diz respeito à prova de títulos do Concurso Público para Outorga de Delegação de Notas e de Registro, promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Edital 112018), mais precisamente à discussão acerca da inclusão da atividade notarial e de registro no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica.  
[...]



    I - DO ENTENDIMENTO DO CNJ SOBRE A MATÉRIA 



    Consoante se observa, a questão posta nestes autos não é nova no âmbito deste Conselho e contempla o já conhecido debate em torno do termo delegação, constante da redação do item 7.1, L da minuta de edital anexa à Resolução CNJ 81/2009: 



    [...]



    Com efeito, após um longo período cunhando o entendimento de que o exercício de delegação por três anos deveria ser excluído da contagem dos títulos, porque seria atividade não privativa de bacharel em Direito e não teria, portanto, que ser computada (v. g Pedido de Esclarecimento em Pedido de Providências 0010154-77.2018.2.00.0000 - Rei. Humberto Martins - 290ª Sessão - julgado em 7/5/2019), o CNJ decidiu superar essa interpretação e consignou que a atividade precisa, sim, ser admitida no cálculo dos títulos:



    [...]



    De acordo com as razões expostas pelo Plenário do CNJ, a mudança adveio da impossibilidade de se conferir tratamento anti-isonômico aos candidatos e da necessidade de se valorizar concorrentes que granjearam conhecimento/prática independentemente da área jurídica em que atuaram:



    [...]



    E tamanha foi a intenção deste Conselho em assegurar que esse entendimento passasse a ser adotado, que fez questão de registrar a novel regra nos Enunciados Administrativos CNJ 21 e 22/2020, que não só reiteraram a necessidade de cômputo dos pontos, como deixaram claro que só estariam excluídos do seu âmbito de incidência os concursos nos quais já havia sido promovida a outorga das delegações (encerrados): 



    […]



    Logo, à vista desse cenário, não fica difícil concluir que o imbróglio erigido nos presentes autos encontra resposta nas próprias diretrizes traçadas pelos mencionados enunciados. 



    […]



    Decerto, a partir de uma breve análise do certame deflagrado em 2018 pelo TJDFT, constata-se que o edital que norteou o concurso (Edital 1/2018 - de 26/12/2018) apresenta regramento idêntico àquele da Resolução CNJ 81/2009, no que se refere ao exercício de delegação: 



    […]



    conforme já registrado, em 22/5/2020, o entendimento do CNJ foi alterado (PCA 0000360-61.2020.2.00.0000, Rei. Dias Toffoli - 65ª Sessão Virtual - julgado em 22/05/2020) e, em 9/6/2020, foram publicados os Enunciados Administrativos CNJ 21 e 22/2020, com a expressa determinação de que suas premissas deveriam ser aplicadas a todos os concursos em andamento. 



    Desse modo, em 27/8/2020, a requerente voltou a pleitear perante o TJDFT a reabertura do prazo para apresentação da documentação de títulos (Jd. 4414629, p. 1), afim de que a fase pudesse ser refeita em consonância com a nova diretiva deste Conselho.  
Referido pedido, entretanto, foi indeferido pela comissão examinadora do concurso em 21/9/2020, ao argumento de que "a aplicação imediata do teor do Enunciado Administrativo CNJ n. 21 implicaria revisão de decisão já acobertada pelo manto da preclusão" e que ''a reanálise não pode ser permitida, sob pena de ferir os princípios da segurança jurídica e da presunção de legitimidade dos atos administrativos que impedem impugnar o conteúdo do edital em momento posterior" (Jd. 4414636, p. 42 a 46).



    Renovado o pleito em 28/6/2021 (Jd. 4414637, p. 1), este foi novamente indeferido em 30/6/2021 (Jd. 4414637, p. 146 a 157) e a negativa mantida pelo Presidente do TJDFT em lº/712021, que ainda expediu ordem para que o concurso prosseguisse com a oferta das serventias (Id. 4414637, p. 159).  
A marcha do certame, então, só veio a ser obstada, quando o meu antecessor concedeu medida cautelar, para suspender a sessão de audiência de escolhas marcada para 9/712021 (Id. 4415163). 



     […]



    Diante desse contexto, não há dúvida de que as decisões do T JDFT que insistiram em não reabrir a fase de títulos e impediram, assim, a recontagem dos pontos decorrentes do exercício de delegação por três anos, afrontaram a força cogente dos normativos deste Conselho (Enunciados CNJ 21 e 22/2020). Ciente das diretrizes impostas pelo CNJ, cabia àquela Corte reconhecer que, como o seu concurso não estava encerrado Oá que ainda não havia sido promovida a outorga das serventias), as regras dos enunciados incidiam ao caso e deviam ser observadas.  
Como essa, porém, não foi a conduta adotada pelo Tribunal, é certo que a autoridade deste Conselho há de ser exigida, pois não se pode admitir que os normativos e as determinações do CNJ sigam sendo desrespeitados.”



    É o Relatório. Decido.



    Inicialmente, aprecio o pedido de admissão como litisconsorte passivo necessário, formulado por Fernanda Loures de Oliveira. Como já relatado, “a requerente é candidata regularmente inscrita no Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de Delegação de Notas e de Registro do Distrito Federal (Edital nº 01/2018-TJDFT)”. A decisão do presente writ não tem o condão de atingir diretamente o patrimônio jurídico da requerente, o que obsta a sua admissão nos autos como litisconsorte passiva necessária, tendo em vista os meros efeitos reflexos da decisão em sua esfera jurídica, nos termos do art. 24 da Lei 12.016/2009.



    Ultrapassado esse ponto, assento que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Conforme tenho afirmado, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese. 



    Na presente impetração, a controvérsia cinge-se em saber se no concurso de provas e títulos para outorga de delegação de registro e notarial deflagrado pelo Edital 1/2018-TJDFT, a possibilidade de se considerar como título o exercício, por bacharéis de direito, da atividade de delegado notarial ou de registro por três anos. 



    Importante a premissa de que, no mandado de segurança, não se suscita tese de ilegalidade do critério, mas sim sua aplicação ao certame em andamento. E, nessa linha, a impetrante, para afastar a aplicação deste critério, defende a ocorrência de “preclusão administrativa”, ao argumento de que até a publicação do resultado final do concurso, prevalecia o entendimento da não incidência dele para o certame. 



    No entanto, desde o início do certame, conforme bem ressaltado pelo CNJ, o edital do concurso previu a possibilidade do cômputo dos pontos, conforme se pode aferir ad redação original do item 13.1-I, que previu:



    “13.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na quinta etapa. A avaliação de títulos valerá, no máximo, 10,00 pontos, com peso 2, observado o seguinte:



    I – exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso: 2,00 pontos;” (grifo nosso)



    De notar que, quando da pacificação do entendimento pelo CNJ, a rigor, o concurso 1/18, ao contrário do quanto sustentado pela impetrante, não havia se encerrado, uma vez que, como é cediço, o concurso apenas se encerra com a efetiva outorga das delegações aos candidatos declarados habilitados segundo ordem de classificação obtida (Artigo 2º, § 1°, da Resolução do CNJ 81/2009). Daí a impossibilidade de se falar em preclusão administrativa, viabilizada a aplicação, ainda ao certame em curso, do entendimento consolidado no CNJ a respeito do tema e que, frise-se, acabou por coincidir com o adotado inicialmente pelo próprio Edital do concurso.



    Como se sabe a ação constitucional do Mandado de Segurança não se presta ao ataque de interpretação razoável e anteriormente conhecida e pacificada pelo CNJ. 



    Cumpre relembrar o grau de cognição possível ao Conselho Nacional de Justiça na análise das escolhas e correções de questões nos concursos realizados pelo Poder Judiciário.



    A atuação do Conselho Nacional de Justiça, em relação à avaliação dos critérios, questões, correções e ponderações de provas e títulos em concursos públicos, inclusive para a titularidade de serventias extrajudiciais, desde sua instalação, seguiu o caminho já definido em relação à reavaliação jurisdicional dos diversos concursos para ingresso na carreira pública, ou seja, o caminho da impossibilidade de ingerência na valoração dos critérios adotados para a avaliação, seja na definição das questões a serem propostas, seja na definição dos métodos de correção, consagrando-se, porém, a plena possibilidade da revisão para garantir a efetividade, principalmente, dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



    Portanto, da mesma forma que é vedado ao Judiciário interferir na esfera da Administração para valorar os critérios adotados pela Comissão de Concurso, não apreciando matéria referente ao conteúdo de questões, mas somente verificando e julgando a constitucionalidade, legalidade e infringência dos processos seletivos (Pleno, MS 21.957-2/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 27 nov. 1995; STF - 13 T. - RExtr. no 315.007-3/CE - Rel. Min. Moreira Alves, Diário da Justiça, Seção I , 10 maio 2002, p. 61), 59.561); não será permitido ao Conselho Nacional de Justiça substituir a Banca Examinadora na escolha das questões, na correção de provas e atribuições de notas.



    Ao Conselho Nacional de Justiça, portanto, no âmbito administrativo, é defeso substituir o critério valorativo para escolha e correção das questões pela Banca Examinadora nesses concursos públicos.



    Observe, porém, que a discricionariedade da Banca de concurso não poderá confundir-se com arbitrariedade, em desrespeito aos princípios constitucionais da administração pública, possibilitando, somente nessas hipóteses, plena revisão pelo Conselho Nacional de Justiça.



    O conteúdo do item 13.1, I e II, do Edital 1/2018 é reprodução da Resolução 81 do CNJ, em especial, no que se refere à compreensão do alcance dos incisos I e II, do item 7.1, transcritos abaixo:



    “O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:



    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);



    II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0)”;



    Em sua informações, o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA consignou: 



    “Consoante se observa, a questão posta nestes autos não é nova no âmbito deste Conselho e contempla o já conhecido debate em torno do termo delegação, constante da redação do item 7.1, L da minuta de edital anexa à Resolução CNJ 81/2009: 



    [...]



    Com efeito, após um longo período cunhando o entendimento de que o exercício de delegação por três anos deveria ser excluído da contagem dos títulos, porque seria atividade não privativa de bacharel em Direito e não teria, portanto, que ser computada (v. g Pedido de Esclarecimento em Pedido de Providências 0010154-77.2018.2.00.0000 - Rei. Humberto Martins - 290ª Sessão - julgado em 7/5/2019), o CNJ decidiu superar essa interpretação e consignou que a atividade precisa, sim, ser admitida no cálculo dos títulos:



    [...]



    De acordo com as razões expostas pelo Plenário do CNJ, a mudança adveio da impossibilidade de se conferir tratamento anti-isonômico aos candidatos e da necessidade de se valorizar concorrentes que granjearam conhecimento/prática independentemente da área jurídica em que atuaram:



    [...]



    E tamanha foi a intenção deste Conselho em assegurar que esse entendimento passasse a ser adotado, que fez questão de registrar a novel regra nos Enunciados Administrativos CNJ 21 e 22/2020, que não só reiteraram a necessidade de cômputo dos pontos, como deixaram claro que só estariam excluídos do seu âmbito de incidência os concursos nos quais já havia sido promovida a outorga das delegações (encerrados).”



    Logo, na hipótese tratada no presente mandado de segurança, constata-se que o Conselho Nacional de Justiça atuou dentro de seus limites constitucionais de controle administrativo centralizado de legalidade dos atos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. Min. CARMEN LÚCIA, Pleno, DJe 04.09.2008; MS 27.160, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 6/3/2009), sem prejuízo dos controles existentes em cada tribunal, e, logicamente, do controle jurisdicional. 



    Não bastasse isso, é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca” (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno o Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    INDEFIRO o pedido de ingresso no processo como litisconsorte passivo formulado por Fernanda Loures de Oliveira.



    Defiro o ingresso da União no feito.



    À Secretaria Judiciária para as anotações necessárias. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente